Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. FILMAGEM EM ATITUDE TÍPICA DE TRAFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). TESE NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 AFASTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. 1.2. Havendo, além da prova testemunhal dos policiais, filmagens do réu em atitude típica de traficância de drogas, resta suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da LAD, inviabilizando a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma lei (consumo próprio).
2. Para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser conjuntamente avaliadas, para fins de negativação e reprovação da conduta. Apesar do potencial lesivo da cocaína à saúde, a quantidade apreendida não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal.
3. Em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, devendo o mesmo parâmetro ser aplicado na segunda fase, consoante entendimento do c. STJ. 3.1. Se a majoração da pena na segunda fase da dosimetria foi efetuada em patamar superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa específica, impõe-se a sua correção.
4. Na hipótese de o réu ser reincidente, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.
5. Recurso parcialmente provido.